Tribunal: TJSP
Processo: 2122712-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que autorizou a prorrogação de "stay period" até realização da assembleia geral de credores ou em prazo de 180 dias, o que acontecer primeiro, assim como determinou a expedição de ofício para liberação de veículos essenciais, cuja constrição foi determinada outro Juízo. Agravo de instrumento de instituição financeira credora.

Possibilidade de prorrogação do prazo

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que autorizou a prorrogação de "stay period" até realização da assembleia geral de credores ou em prazo de 180 dias, o que acontecer primeiro, assim como determinou a expedição de ofício para liberação de veículos essenciais, cuja constrição foi determinada outro Juízo. Agravo de instrumento de instituição financeira credora.

Possibilidade de prorrogação do prazo estabelecido pelo § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005 em circunstâncias excepcionais, observadas as particularidades do caso concreto e desde que a recuperanda não tenha contribuído, direta ou indiretamente, para a demora. Enunciado IX do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Caso de inexistência de culpa da recuperanda e de razoabilidade da extensão, diante das circunstâncias da causa, qual seja, a não realização da assembleia geral de credores na data prevista em razão das consequências geradas pela pandemia de Covid-19.

Essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária pela recuperanda à instituição credora devidamente reconhecida pela administradora judicial. Aplicação, dessa forma, da regra do art. 49, § 3o da Lei 11.101/05.

Ressalva da possibilidade de excussão das garantias, ao final do prazo de suspensão, conforme entendimento consolidado no Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Tribunal ("Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do artigo 6o da Lei 11.101/05 ['stay period'], as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem executados sejam essenciais à atividade empresarial").

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122712-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante
MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A,
são agravados PALETES MONTE ALTO LTDA EPP e LASPRO CONSULTORES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000
Comarca:
Monte Alto 1a Vara
MM. Juiz de Direito Dr. Gilson Miguel Gomes da Silva
Agravante: Mercedes-Benz Leasing do Brasil Arrendamento Mercantil
S. A.
Agravada:
Paletes Monte Alto Ltda. EPP Em Recuperação Judicial
VOTO No 21.827
Recuperação judicial. Decisão que autorizou a
prorrogação de “stay period” até realização da
assembleia geral de credores ou em prazo de 180
dias, o que acontecer primeiro, assim como
determinou a expedição de ofício para liberação
de veículos essenciais, cuja constrição foi
determinada
outro
Juízo.

Agravo
de
instrumento de instituição financeira credora.
Possibilidade
de
prorrogação
do
prazo
estabelecido pelo § 4o do art. 6o da Lei
11.101/2005 em circunstâncias excepcionais,
observadas as particularidades do caso concreto
e desde que a recuperanda não tenha
contribuído, direta ou indiretamente, para a
demora. Enunciado IX do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. Caso de
inexistência de culpa da recuperanda e de
razoabilidade
da
extensão,
diante
das
circunstâncias da causa, qual seja, a não
realização da assembleia geral de credores na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
3
data prevista em razão das consequências
geradas pela pandemia de Covid-19.
Essencialidade dos bens dados em garantia
fiduciária pela recuperanda à instituição credora devidamente reconhecida pela
administradora judicial. Aplicação, dessa forma,
da regra do art. 49, § 3o da Lei 11.101/05.
Ressalva da possibilidade de excussão das
garantias, ao final do prazo de suspensão,
conforme entendimento consolidado no Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta
Tribunal (“Escoado o prazo de suspensão de
que trata o § 4o, do artigo 6o da Lei 11.101/05
['stay period'], as medidas de expropriação pelo
credor titular de propriedade fiduciária de bens
móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de
proprietário ou promitente vendedor, poderão
ser retomadas, ainda que os bens a serem
executados
sejam
essenciais
à
atividade
empresarial”).
Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento desprovido.
RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez neste agravo de
instrumento, indeferindo liminar, assim sumariei a controvérsia recursal:
“Vistos etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
4
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela credora Mercedes-Benz
Leasing do Brasil Arrendamento Mercantil S. A. contra decisão que, nos
autos de recuperação judicial de Paletes Monte Alto Ltda., deferiu
prorrogação do stay period e determinou a expedição de ofício para
liberação de determinados veículos cuja constrição foi determinada por
Juízo paranaense, verbis:
'Vistos.
A empresa PALETES MONTE ALTO LTDA. EPP, em recuperação
judicial, pleiteou a prorrogação do stay period até a data da realização da
Assembleia Geral de Credores, devido a problemas por ela enfrentados,
notadamente em decorrência da pandemia de coronavírus - COVID 19 (fls.
2.556/2.569). Pleiteou também a expedição de ofício ao Juízo de Direito da
Vara Cível da Comarca de Jaguariaíva-PR, objetivando a imediata liberação
dos veículos que sofreram constrição nos autos no
0002327-24.2019.8.16.0100, por entender serem essenciais às atividades da
empresa.
O BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A e o ITAÚ
UNIBANCO
S/A,
além de outras considerações, manifestaram
discordância, em relação aos pedidos da Recuperanda. O ITAÚ
UNIBANCO S/A requereu, ainda, a realização de sessão virtual da
Assembleia Geral de Credores, fazendo menção à a recomendação n.o 63
do Conselho Nacional de Justiça (vide fls. 2.575/2.580 e 2.610/2.615).
A Administradora Judicial opinou pelo deferimento dos pedidos
formulados pela Recuperanda (fls. 2.583/2.609).
DECIDO.
Primeiramente, em relação ao pedido de prorrogação do stay period até a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
5
da realização da Assembleia Geral de Credores, convém salientar que, a
norma prevista no artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, estabelece a retomada
do curso das ações e execuções, independentemente de novo
pronunciamento judicial, após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta)
dias do deferimento do pedido de recuperação judicial.
No entanto, o entendimento jurisprudencial, tanto do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, como o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, é no sentido de que, o Juízo da Recuperação, em hipóteses
excepcionais, pode admitir a prorrogação do prazo de suspensão, se o
retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor.
No caso em tela, pode-se notar que a empresa Paletes Monte Alto Ltda.
EPP vem atendendo às deliberações deste Juízo no presente feito, além de
estar cumprindo os prazos processuais nesta ação de recuperação judicial,
valendo salientar que a suspensão da Assembleia Geral de Credores
somente ocorreu devido à lamentável pandemia de coronavírus -
COVID-19, que assola não somente o nosso País, como também o mundo
todo, ensejando, inclusive, disposições do Conselho Nacional de Justiça,
constantes da Resolução no 313 de 19/03/2020 e Recomendação no 63, de
31 de março de 2020.
Dessa forma, o pleito da Recuperanda, de prorrogação do stay period até a
realização da assembleia geral de credores, merece ser acolhido.
Em relação ao outro pedido, tocante à expedição de ofício ao Juízo de
Direito da Vara Cível da Comarca de Jaguariaíva-PR, anoto, inicialmente,
que é de competência do Juiz da Recuperação Judicial a execução dos atos
expropriatórios de bens constritos e o exame da essencialidade desses bens.
No caso em questão, os quatro veículos (caminhões e semirreboque) que
sofreram constrição judicial, descritos pela Recuperanda à fl. 2.558, itens 'a',
'b', 'c' e 'd', se mostram essenciais às atividades da empresa, que lida com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
6
fabricação, reparo e consequentemente, com o transporte de paletes de
madeira.
Resta claro, pois, diante da atividade fim da Recuperanda, que os caminhões
e semirreboque em questão, constituem bens essenciais à função social da
empresa e, assim, não podem sofrer restrições, já que a falta deles impede o
transporte dos bens fabricados ou que passaram por reparo.
Dessa forma, merece acolhimento também o pleito da Recuperanda nesse
aspecto.
Isto posto, DEFIRO os pedidos formulados às fls. 2.559, itens 'a' e 'b'.
Assim, prorrogo o stay period até a data da realização da Assembleia Geral de
Credores.
Outrossim, determino a expedição de ofício ao Juízo de Direito da Vara
Cível da Comarca de Jaguariaíva/PR, determinando a imediata liberação dos
veículos constritos nos autos no 0002327-24.2019.8.16.0100, descritos à
fl.2558, ou seja, a) CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 2536-S AXOR 6X2
3E,
DIESEL,
2P
BÁSICO,
2018/2019,
CHASSI
No
9BM958443KB117807,
PLACAS
EUH-6680,
RENAVAM
No01172731346, Contrato 2190069866; b) CAMINHÃO MERCEDES-
BENZ 2651 LS ACTROS 6X4 - 3E, DIESEL, 2P BÁSICO / CV TRUCK
2018/2018, CHASSI No 9BM934241JS044766, PLACAS FVT-6909,
RENAVAM No 01153015282, Contrato 2190069572; c) CAMINHÃO
MERCEDES-BENZ 2041/36 AXOR 6X2, UP8 SUSP. PNEUMÁTICA /
CV TRUCK 2018/2018, CHASSI No 9BM958434JB091997, PLACAS
GGG-8569, RENAVAM No 01151484013, Contrato 2190069441; e d)
SEMIRREBOQUE FURGÃO LONADO COM PNEUS 3E BÁSICO CV
2018/2019, CHASSI No 9ADL1543JKM433673, PLACAS EXR-9600,
RENAVAM
No
01173126314,
Contrato
2190069874,
diante
da
essencialidade desses bens, ora reconhecida por este Juízo Recuperacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
7
Servirá a presente decisão, por cópia assinada digitalmente, como ofício.
CUMPRA-SE.
A presente decisão/ofício deverá ser impressa pelo advogado da
Recuperanda, diretamente em seu escritório, a fim de providenciar o
encaminhamento ao Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de
Jaguariaíva/PR.
Diante do quanto decidido e considerando o requerimento formulado pelo
ITAÚ
UNIBANCO
S/A
(fl.2614,
item
'b'),
INTIME-SE
a
ADMINISTRADORA JUDICIAL, na pessoa de seu advogado, através do
DJe, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a realização de
sessão virtual da Assembleia Geral de Credores (artigo 2o, parágrafo único,
da Recomendação n.o 63 do CNJ, de 31 de março de 2020).
Int.' (fls. 99/101).
Com o acolhimento parcial de embargos declaratórios opostos pela credora,
a decisão foi assim modificada:
'Vistos.
Tendo em vista a decisão hoje proferida nos autos da ação de reintegração
de posse movida pela empresa MERCEDES BENZ em face da empresa
PALETES
MONTE
ALTO
LTDA.-EPP,
(autos
no
1002046-44.2019.8.26.0368, em trâmite por esta Vara), após melhor análise
dos fatos até então trazidos pelas partes, chamo à conclusão estes autos, a
fim de ALTERAR, apenas em parte, a decisão de fls.2616/2618, para que
seja expedido ofício ao Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de
Jaguariaíva/PR, determinando a imediata liberação APENAS e TÃO
SOMENTE dos dois veículos que ainda não foram apreendidos nos autos
do processo no 0002327-24.2019.8.16.0100, em trâmite perante àquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
8
Juízo, ou seja, a) CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 2651 LS ACTROS
6X4 3E, DIESEL, 2P BÁSICO / CV TRUCK 2018/2018, CHASSI No
9BM934241JS044766, PLACAS FVT-6909, RENAVAM No 01153015282,
Contrato
2190069572;
e
b)
SEMIRREBOQUE
de
placas
SEMIRREBOQUE FURGÃO LONADO COM PNEUS 3E BÁSICO CV
2018/2019, CHASSI No 9ADL1543JKM433673, PLACAS EXR-9600,
RENAVAM No 01173126314, Contrato 2190069874, deixando, assim, de
ser cumprida a liminar em relação a eles.
Já no que tange aos outros dois veículos, a) CAMINHÃO MERCEDES-
BENZ 2041/36 AXOR 6X2, UP8 SUSP.PNEUMÁTICA / CV TRUCK
2018/2018, CHASSI No 9BM958434JB091997, PLACAS GGG-8569,
RENAVAM No 01151484013, Contrato 2190069441; e b) CAMINHÃO
MERCEDES-BENZ 2536-S AXOR 6X2 3E, DIESEL, 2P BÁSICO,
2018/2019, CHASSI No 9BM958443KB117807, PLACAS EUH-6680,
RENAVAM no 01172731346, Contrato 2190069866, deverão permanecer
com a empresa que logrou a busca e apreensão desses dois bens, até que se
possa aferir, com exatidão, a data em que houve a efetiva apreensão destes
outros dois veículos.
Servirá a presente decisão, por cópia assinada digitalmente, como ofício.
CUMPRA-SE.
A presente decisão/ofício deverá ser impressa pelo advogado da
recuperanda, diretamente em seu escritório, a fim de providenciar o
encaminhamento ao Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de
Jaguariaíva/PR.
Sinalizo ao advogado da Recuperanda, que deverá agir com boa fé, de modo
a NÃO providenciar a retirada dos dois veículos já apreendidos, acima
descritos, até ulterior decisão deste Juízo a respeito da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
9
Int.' (fls. 102/103).
Em resumo, a agravante argumenta que (a) o stay period não pode ser
prorrogado por prazo indeterminado; (b) a recuperanda não comprovou a
essencialidade dos veículos objeto de alienação fiduciária, mas apenas a
alegou; (c) o stay period não pode afetá-la, já que é titular de crédito
extraconcursal contra a recuperanda.
Requer tutela antecipada '(i) revoga[ndo-se] a r. decisão que prorrogou o 'stay period'
por prazo indeterminado, (ii) reconhece[ndo-se] a não essencialidade dos bens garantidos
por alienação fiduciária, vez que ausentes os requisitos legais para concessão de tal
medida excepcional, devendo a demanda ajuizada pelo Agravante ter o seu normal
prosseguimento e (iii) determina[ndo-se] que o stay period não atinge o credor fiduciário
conforme determina o art. 49. § 3o da Lei 11.101/05.' (fl. 13).
Subsidiariamente ao item 'i', pede que seja fixado prazo para o stay period.
A final, pede o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a
tutela.
É o relatório.
Indefiro a tutela antecipada.
Suspensa a assembleia de credores pelo Juízo a quo devido à pandemia de
COVID-19 e ausentes, nos argumentos da agravante, fatos que indiquem
haver culpa da recuperanda pelo atraso na recuperação judicial, não parece
ser o caso de revogar-se o deferimento da prorrogação do stay period.
Além disso, em que pese a alegação da agravante de que a prorrogação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
10
pode se dar indefinidamente, nova assembleia geral de credores à qual a
decisão agravada condicionou o termo do stay period já tem data
definida para 17/7/2020 (fl. 2.672 dos autos de origem).
Consequentemente, não vejo periculum in mora em reanalisar-se a
matéria quando do julgamento colegiado deste recurso, momento em que
será reavaliado o andamento da recuperação e a eventual necessidade de
fixação de outro prazo.
Prosseguindo, a essencialidade dos caminhões objeto de garantia parece,
efetivamente, existir, dada sua conexão com o objeto social da recuperanda,
que inclui o transporte rodoviário de cargas próprias e de terceiros (fl. 41,
na numeração dos autos de origem).
Em caso semelhante, veja-se o seguinte precedente desta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial:
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO. Decisão que determina imediata suspensão das ações e
execuções e obsta que bens essenciais em nome e na posse das
recuperandas não sejam apreendidos por credores fiduciários. Credor,
agravante, que se insurge contra o edital publicado nos termos do art. 52,
§1o, da Lei de Recuperação Judicial. Impossibilidade. Necessidade de
observância do procedimento legal, consistente na impugnação perante o
administrador judicial (art. 7, §1o, LRF), a fim de ver a classificação do seu
crédito alterada. Essencialidade dos bens dados em garantia perante credor
fiduciário. Art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei. n. 11.101/05. Mesmo que se
admita a extraconcursalidade do crédito do agravante, o bem em poder da
recuperanda é essencial para o desenvolvimento das atividades. Exame a
partir do objeto social das recuperandas. Ausência de prova em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
11
contrário pelo credor. Objeto de social da empresa transportadora que
autoriza concluir pela necessidade dos caminhões. Decisão mantida.
Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida improvido.' (AI
2098468-38.2018.8.26.0000, HAMID BDINE; grifei).
Por fim, diferentemente do que alega a agravante, o Juízo a quo não
decidiu a respeito da natureza de seu crédito, se concursal ou
extraconcursal, mas se limitou a analisar a essencialidade dos bens
disputados à recuperanda, como lhe compete fazer (§ 3o do art. 49 da Lei
11.101/05).
Posto isso, como dito, indefiro a tutela antecipada.
À contraminuta e ao administrador judicial.
Após, à P. G. J.
Intimem-se.” (fls. 109/118).
Contraminuta a fls. 121/128.
Manifestação da administradora judicial, a fls.
130/140, pelo não provimento do recurso.
Parecer da douta P.G.J., da lavra do Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, Dr. MÁRIO AUGUSTO BRUNO NETO, a fls.
163/173, igualmente pelo desprovimento do agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
12
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a decisão recorrida.
Conforme assinalado na decisão inicial, é
admissível a prorrogação do stay period em situações excepcionais,
sempre que haja justificativa pertinente e que se constate que a demora não
decorre de culpa da recuperanda.
Veja-se
lição
de
MARCELO
BARBOSA
SACRAMONE:
“Ultrapassado o prazo de 180 dias sem deliberação sobre o plano, as ações
e execuções voltam a tramitar normalmente, independentemente de novo
pronunciamento judicial. Em casos em que a deliberação sobre o plano de
recuperação judicial não tenha ocorrido em razão de demora que não possa
ser imputável ao devedor, a jurisprudência excepcionalmente tem
prorrogado o período de suspensão das ações e execuções individuais em
face do devedor, ainda que haja redação expressa determinando que seria
improrrogável.” (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e
Falência, pág. 78; grifei).
Doutrinam neste mesmo sentido JOÃO PEDRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
13
SCALZILLI, LUIS FELIPE SPINELLI e RODRIGO TELLECHEA:
“Apesar da taxatividade da regra, os tribunais tendem a mitigar seu
conteúdo em atenção aos princípios da razoabilidade e da preservação da
empresa, quando o devedor não contribuiu para o retardamento do feito. A
rigor, quando o juiz enfrenta a questão acerca da 'prorrogação do prazo do
período de suspensão' versus o 'prosseguimento imediato das ações e
execuções', há de se ponderar entre dois valores, de um lado, 'a manutenção
ou tentativa de soerguimento da empresa em recuperação, com todas as
consequências sociais e econômicas daí decorrentes como a preservação
de empregos, o giro comercial da recuperanda e o tratamento igual aos
credores da mesma classe, na busca a 'melhor solução para todos'; de outro,
o 'direito ao imediato adimplemento do crédito'. Justamente nesses termos
e com base nesse fundamento, o STJ já se pronunciou pela prevalência do
princípio da preservação da empresa. (...) É requisito essencial para o
deferimento da extensão do stay period que o próprio credor, por desídia,
não tenha causado o retardamento dos atos processuais (i.e. publicação de
editais, pagamento de custas, etc.) ou, até mesmo, da homologação do
plano de recuperação judicial. (...) O quantum da extensão será aquele
verificado no caso concreto como sendo o adequado para fazer cumprir os
objetivos da LREF.” (Recuperação de Empresas e Falência, 3a ed.,
págs. 410/412; grifei).
A jurisprudência Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste Tribunal é pacífica nesse sentido, tendo sido editado a
respeito o Enunciado IX:
Enunciado IX: “A flexibilização do prazo do 'stay period' pode ser
admitida, em caráter excepcional, desde que a recuperanda não haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
14
concorrido com a superação do lapso temporal e a dilação se faça por prazo
determinado.”
In casu, a assembleia geral de credores não foi
realizada na data prevista em razão dos efeitos causados pela pandemia de
Covid-19, que tantos transtornos já causou (e ainda causa) à Nação,
inexistindo, desse modo, desídia ou má-fé da recuperanda.
No tocante à essencialidade dos bens dados em
garantia fiduciária, tal discussão é indiferente no caso sub judice, uma vez
que aqui não se discute a natureza do crédito; somente resta inviabilizada a
expropriação durante o prazo do stay.
Ainda, a administradora judicial atestou, em sua
manifestação, que os bens aqui perseguidos são essenciais à atividade da
recuperanda, conforme excerto que transcrevo a seguir:
“6. No caso em apreço, restou inequívoco que o bem é essencial à atividade
da empresa, vez que constitui bem vital à manutenção da atividade
produtiva, uma vez que a atividade fim da Agravada demonstra que os
caminhões constituem bem essencial à função social da empresa.
7. Destarte, a sua apreensão obsta o atingimento do escopo fundamental do
processo recuperacional e sua finalidade social, não sendo possível que,
para a satisfação de um credor, coloque-se em risco a integralidade dos
credores e mais do que o escopo social da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
15
8. Observa-se que a empresa passa por processo de recuperação judicial,
provocada por momento de dificuldade financeira.
9. Assim, a indisponibilidade dos bens da Recuperanda inviabiliza a
efetivação do plano de recuperação judicial, uma vez que se trata de bem
essencial para manutenção de sua atividade.
10. Ademais, quanto aos bens pertencentes as empresas em recuperação
judicial, que são considerados fonte produtora ou que são essenciais para
sua atividade, não podem sofrer restrições, salvo se for determinada pelo
Juízo onde tramita o processo recuperacional, caso tal procedimento seja de
benefício aos credores e atendam as disposições do plano de recuperação
judicial.” (fls. 135/136).
Cumpre ressalvar apenas que, após o término do
stay, poderá a instituição financeira agravante realizar a excussão de suas
garantias, conforme entendimento consolidado no Enunciado III do Grupo
de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Tribunal (“Escoado o
prazo de suspensão de que trata o § 4o, do artigo 6o da Lei 11.101/05
['stay period'], as medidas de expropriação pelo credor titular de
propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser
retomadas, ainda que os bens a serem executados sejam essenciais à
atividade empresarial”).
Por fim, observo que, embora não realizada a
assembleia geral de credores em 17/7/2020, devido a falta de tempo hábil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
16
para convocação dos credores em vista da mudança de local, esta realizar-
se-á em 28/8/2020, conforme se lê de decisão proferida pelo Juízo a quo à
fl. 2.737, na numeração dos autos de origem.
Assim, como dito, mantenho dito, a decisão
agravada.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados pela pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122712-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.827 - JM
17
Relator